Tribunal: TJES
Processo: 0000031-81.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA E SANADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
Omissão
constatada e sanada
.

3.
Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-81.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE TEIXEIRA GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Felipe Teixeira Gonçalves e Werick Conceição dos Santos, sob a alegação de omissão no acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, especificamente quanto à análise da ausência de provas do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve omissão no acórdão ao não avaliar, de forma explícita, o pedido de absolvição dos embargantes pela alegada insuficiência de provas para a condenação por roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que as declarações da vítima Geovane Pagung Gonoring, bem como o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão dos acusados e os flagraram com parte do dinheiro subtraído e o celular da vítima, constituem prova robusta do envolvimento dos embargantes no crime de roubo, conforme consignado nos autos e depoimentos prestados em juízo.

4. Ressalta-se o valor probatório dos depoimentos dos policiais, corroborados pelo reconhecimento fotográfico da vítima, que identificou os embargantes como participantes do crime.

5. Assim, a matéria foi devidamente apreciada, não cabendo falar em ausência de provas que justifique a absolvição. Em razão do alegado prequestionamento, considera-se prequestionada a matéria para fins de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão relativa ao exame do conjunto probatório.

Tese de julgamento
: "As declarações da vítima e dos policiais militares que participaram da abordagem e prisão em flagrante constituem prova suficiente para manter a condenação por roubo, não havendo ausência de provas que justifique a absolvição."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0000031
-
81
.20
22
.8.08.00
5
6

EMBARG
ANTE
S
:
FELIPE TEIXEIRA GONÇALVES
e
WERICK CONCEIÇÃO DOS SANTOS

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que
à unanimidade
de votos
,
negou
provimento
à apelação criminal
interposta
pela defesa
(ID 8250404).

Em
suas
razões,
os embargantes

alega
m

haver
omissão no julgado, quanto à análise da ausência de provas do crime de roubo majorado. Prequestiona a matéria (ID 8687834).

Contrarrazões
pelo

acolhimento

dos aclaratórios
(ID
9204211
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
verifica-se, de fato, a omissão quanto ao pedido de absolvição d
e Felipe e de
Werick
pelo cometimento do crime
de roubo,
por ausência de provas.

Em que pese as alegações
d
o nobre representante da Defensoria Públic
a

E
stadual, tem-se que
Geovane Pagung Gonoring,
uma das
vítima
s
do roubo,
no dia 10/01/2022,

ao
dirigir-se à Delegacia no centro de Santa Maria de Jetibá para prestar informações sobre o crime

ocorrido no dia 08/01/2022
, p
ediu ajuda à po
lícia militar,
após
reconhec
er os réus Lucas e Felipe
, que
se encontravam
em uma agência lotérica.

Na ocasião,
os policiais militares dirigiram-se à lotérica e abordaram Lucas e Felipe.
Com Lucas
foi encontrada a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
e
com Felipe R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).

Ao serem indagados a respeito do roubo,
Felipe informou que estava na posse do celular da vítima.

Consta que no caminho para a delegaci
a
,
a guarnição deparou-
se
com o denunciado Werick
em companhia de
Carlos Henrique (primo de Werick),
este último

s
em

ligação com os autos.

E
m sede policial,
o
acusado
Felipe Teixeira Gonçalves

assumiu que estava envolvido com o roubo
do celular

(fl. 77),
ao passo que os policiais
militares relataram perante a autoridade policial que
Lucas apontou Werick como o responsável pelo roubo
(fls. 07-v/09),
informação

confirmada em sede judicial.

Por sua vez, a vítima
Geovane Pagung Gonoring
, destacou em juízo que
“(...
)
mostrado ao Declarante o Álbum de Reconhecimento Fotográfico n
º
1, reconhece sem sombra de dúvidas os responsáveis pelo roubo de seu telefone celular e de seu dinheiro como sendo as pessoas das fotos número 2, 6, 9 e 11
;
(...)
QUE na segunda, veio novamente ao Centro da cidade e foi na loja da Vivo (operadora de celular) para bloquear a linha e o aparelho telefônico e após ter feito isso, iria vir até esta delegacia de polícia prestar informações sobre o referido fato, mas, ao sair da loja da Vivo, reconheceu dois dos meliantes que o assaltaram estacionando a moto e indo na lotérica; QUE então o Declarante foi até a polícia militar e avisou que havia avistado dois dos quatro responsáveis pelo roubo de seu celular e dinheiro; QUE policiais militares imediatamente foram até a lotérica, os encontraram na fila, e os conduziram ao DPM;
(...)”

Rememoro,
por oportuno,
que as palavras dos policiais militares possuem especial valor probatório,
sendo certo que os agentes da lei condutores do flagrante
afirmaram em juízo
“(...)
que os acusados já eram conhecidos pelo envolvimento com a prática do crime em questão, na região de Caramuru, zona rural desta cidade. Disseram também que, de acordo a evolução da ocorrência, que iniciou com a apuração do crime de roubo, eles (os acusados) foram contando onde estavam escondendo as drogas que tinham em poder,

bem como a arma de fogo usada no crime patrimonial citado.
(...)”

Portanto, não há que se falar em ausência de provas quanto à prática do
crime de
roubo pelos embargantes.

Diante de todo o exposto,

sem delongas,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR-LHES EF
EITOS MODIFICATIVOS.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)